Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732236-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GERALDO PIQUET CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO DE PARANAGUA PIQUET CARNEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan que, em ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que fosse determinado o “afastamento dos reajustes aplicados em razão da suposta sinistralidade na apólice entre 2020 e 2025, permitido em substituição a tais índices a aplicação exclusiva dos reajustes anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares” ou “substituição dos reajustes por sinistralidade por outro índice a ser definido pelo Juízo”, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 74785550), o agravante aponta ausência de fundamentação da decisão agravada por não apreciação dos diversos dispositivos de lei e argumentos ventilados na petição inicial que seriam capazes de modificar a conclusão alcançada pelo julgador na decisão agravada. Informa e sustenta, em apertada síntese, abusividade dos reajustes aplicados desde 2021 nas mensalidades do plano de saúde, que afirma serem muito acima dos índices inflacionários e percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta ofensa ao direito de informação, pois não teriam sido disponibilizadas as justificativas técnicas que legitimariam os reajustes aplicados em manifesta desvantagem exagerada ao consumidor. Aduz que “A planilha anexa comprova a agressiva evolução dos valores mensalmente exigidos pelos réus, em total descompasso com a realidade brasileira e muito acima dos índices inflacionários no mesmo período, mais de 153% de reajuste ao longo da vigência. Percentual muito acima do índice aplicado pela ANS 29,01% para planos individuais e muito acima dos índices inflacionários no mesmo período. No mesmo período, o IGPM não chegou a 26% e o IPCA a 31%”, e colaciona jurisprudência. A título de perigo da demora apto a justificar o pleito liminar, alega que, idoso de 84 (oitenta e quatro) anos, no curso de tratamento contínuo, se encontra sob risco de ser excluído do plano saúde por inviabilidade financeira para arcar com a elevação do valor das mensalidades. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência antecipada no sentido de determinar o “afastamento dos reajustes aplicados em razão da suposta sinistralidade na apólice entre 2020 e 2025, permitido em substituição a tais índices a aplicação exclusiva dos reajustes anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares” ou “substituição dos reajustes por sinistralidade por outro índice a ser definido pelo Juízo”, sob pena de multa. Preparo regular (ID 74785275). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, o autor JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO se insurge contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que fosse determinado o “afastamento dos reajustes aplicados em razão da suposta sinistralidade na apólice entre 2020 e 2025, permitido em substituição a tais índices a aplicação exclusiva dos reajustes anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares” ou “substituição dos reajustes por sinistralidade por outro índice a ser definido pelo Juízo”, sob pena de multa. Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade do direito vindicado, indispensável para a autorizar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência reiterada perante esta instância revisora, senão vejamos. Na origem, o pleito liminar foi indeferido ao se entender pela insuficiência da probabilidade do direito vindicado na inicial, tendo o julgador a quo asseverado a necessidade de prévia dilação probatória devido à complexidade de aferição da alegada abusividade nos reajustes impugnados. É o que se confere, in verbis: “DA TUTELA DE URGÊNCIA O autor requer, em tutela de urgência, o afastamento dos reajustes aplicados ao plano de saúde contratado com a ré, relativos à sinistralidade, entre os anos de 2020 e 2025, substituindo-os pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais e familiares. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, o plano de saúde contratado pelo autor é plano coletivo por adesão e, portanto, possui regramento próprio, não podendo o autor, em prejuízo de toda a coletividade, pretender alterar os índices utilizados, salvo demonstrado eventual excesso, o que, a toda evidência, demanda a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que afirmar que os reajustes são abusivos, com a mera indicação dos índices, é olhar a questão de forma restrita, pois, a toda evidência, tais planos não operam com uma matemática tão simplificada, mas, sim, mediante cálculos muito mais complexos, considerando o número de beneficiários do plano, seus perfis, a demanda existente, o aumento dos insumos e demais custos etc. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, pois a questão demanda ampla análise dos índices aplicados e de eventual excesso, o que somente é possível após a defesa da ré e instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” De início, impõe assentar que a apreciação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, se perfaz por meio de breve análise não exauriente da matéria submetida ao juízo no referente à presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tal exame perfunctório e provisório não perpassa, a toda evidência, a apuração de todas as teses e argumentos erigidos pela parte requerente, razão pela qual a fundamentação concisa é inerente ao pronunciamento judicial em epígrafe, bastando a breve e clara apresentação do motivo que conduziu ao indeferimento da medida postulada, como ocorre in casu, o que não pode ser confundido com ausência de fundamentação. Quanto à tutela de urgência, sua concessão é cabível quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), e desde que a medida seja reversível (art. 300 do CPC). Corroborando o julgador a quo, não há elementos que permitam concluir prima facie que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pelo autor agravante, não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. De fato, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste limiar momento processual, a probabilidade do direito alegado, pois, de acordo com o contrato acostado, há previsão de reajuste anual com base na variação dos custos médico-hospitalares e índice de sinistralidade, com vistas ao equilíbrio econômico do contrato (ID 242522938do processo referência). Dito isso, diante dos reajustes informados nos anos de 2025 (39,90%), 2024 (22%), 2023 (33,40%), 2022 (29,90%), 2021 (12,83%), 2020 (14,60%), entende-se imprescindível a dilação probatória para apuração da alegada abusividade. Deveras, o reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando previsto contratualmente e precedido de notificação. Nesse aspecto, sobreleva assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. De fato, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. No caso, não resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, a probabilidade do direito. Eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não verifico presentes, ao menos nesse primeiro momento, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC – suficiente probabilidade do direito e elementos que denotem satisfatoriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, impondo preconizar por ora o regular trâmite do processo de modo a oportunizar o exercício do prévio contraditório pela parte demandada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator